Tribunal: TJSP
Processo: 1501205-73.2019.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501205-73.2019.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante LUCAS ALVES ARAUJO SANTOS, é embargado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501205-73.2019.8.26.0535/50000 -Voto no 43326
2
VOTO No.
43326
EMBG. DECL. No. 1501205-73.2019.8.26.0535/50000
COMARCA:
GUARULHOS 6a. Vara Criminal
EMBGTE.:
LUCAS ALVES ARAÚJO SANTOS
EMBGDO.:
3a. CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO
Não se conformando com a decisão de fls. 201/206 dos
autos, contra ela apresenta embargos de declaração LUCAS ALVES
ARAÚJO SANTOS, pedindo esclarecimentos. Entende que a elevação da
pena relativa ao delito de corrupção de menores foi acima do apresentado
como fundamento, bem como desconsiderou a confissão do embargante,
circunstância atenuante genérica.
Embargos de declaração tempestivo, arrazoado, é
recebido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501205-73.2019.8.26.0535/50000 -Voto no 43326
3
É O RELATÓRIO.
A pena imposta pelo delito de corrupção de
menores considerou o piso, adotando o entendimento da aplicação da
circunstância atenuante genérica de confissão. Em relação ao
desenvolvimento do crime e suas circunstâncias, artigo 59, do Código
Penal, é que se deu aumento.
E não há incompatibilidade. Com efeito, o modo
de desenvolvimento do crime e a corrosão do caráter do menor, praticando
roubo em residência habitada, com pessoas ali, deve ser vista com maior
rigor. É o que constou e agora fica alargada a explicação, fundamentação,
para os fins de proporcionar total entendimento.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo dos embargos de declaração apresentados por LUCAS ALVES
ARAUJO SANTOS, com qualificação nos autos, SÃO REJEITADOS.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator